Tribunal: TJSP
Processo: 1112426-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS EM VEÍCULO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência mantida. Prova pericial produzida em instrução processual, após anulação da primeira r. sentença prolatada por esta segunda instância. Efeitos da não apresentação de defesa pela corré VILAGATTI mitigados pela já reconhecida necessidade de prova técnica para o

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS EM VEÍCULO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência mantida. Prova pericial produzida em instrução processual, após anulação da primeira r. sentença prolatada por esta segunda instância. Efeitos da não apresentação de defesa pela corré VILAGATTI mitigados pela já reconhecida necessidade de prova técnica para o deslinde da demanda. Danos em câmbio do veículo da autora que não guardam relação com o acidente ocorrido e que, portanto, não obrigam a seguradora ao pagamento de indenização. Danos que tampouco decorreram de atividade de nenhuma das oficinas mecânicas corrés. Impugnação do laudo pericial que não se pauta em questões técnicas, mas em conjecturas da apelante, que não podem prevalecer.
RECURSO NÃO PROVIDO.